Tribunal: TJMT
Processo: 1005922-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005922-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARA RUBIA GOMES DE SOUZA LEPESTEUR - CPF: 513.370.881-53 (APELANTE), INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - CPF: 952.212.631-49 (ADVOGADO), INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL - CNPJ: 60.833.910/0169-38 (APELADO), FILIPE RAMON FERREIRA DA FONSECA - CPF: 077.485.539-80 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL DECORRENTES DE OBRAS NO TERRENO VIZINHO. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES. PAGAMENTO CUSTEADO PELA PRÓPRIA RÉ. PROVA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS) INDEVIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Mara Rúbia Gomes de Souza Lepesteur contra sentença proferida pela 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor da Instituição Adventista Central Brasileira de Educação e Assistência Social (IACBEAS), sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea do nexo causal entre as obras realizadas pela ré e os danos estruturais no imóvel da autora.

A apelante alega que o laudo técnico juntado à inicial foi elaborado pela empresa PROSPEQ Engenharia, cuja contratação foi anuidamente custeada pela própria ré, razão pela qual o documento não pode ser considerado unilateral. Sustenta que o laudo é suficiente para comprovar a responsabilidade da apelada, sendo desnecessária a realização de perícia judicial, sobretudo diante da modificação da estrutura física do imóvel após os reparos realizados em cumprimento à liminar.

Pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil da apelada e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como a confirmação da obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia recursal em dois pontos centrais:

(i) o valor probatório do laudo técnico particular e a necessidade (ou não) de realização de perícia judicial;

(ii) a responsabilidade civil da apelada pelos danos estruturais no imóvel da apelante, com as consequências indenizatórias daí decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o juízo de origem tenha considerado o laudo técnico da PROSPEQ Engenharia como prova unilateral, constata-se dos autos que sua elaboração decorreu de consenso entre as partes e que os honorários da empresa foram pagos pela própria apelada, circunstância que afasta a alegação de unilateralidade e confere ao documento presunção de confiabilidade.

A produção de prova técnica em comum acordo entre as partes configura verdadeiro contraditório diferido, permitindo que o magistrado a valorize nos termos do art. 371 do CPC, dentro do princípio do livre convencimento motivado.

O laudo técnico é minucioso, acompanhado de fotografias e conclusivo ao afirmar o nexo causal direto entre as escavações realizadas pela ré e o surgimento de rachaduras e recalques diferenciais nas fundações do imóvel da autora. A apelada, embora tenha produzido relatório sobre o muro de contenção, não apresentou contraprova técnica capaz de infirmar tais conclusões.

Além disso, a própria decisão liminar que determinou o início dos reparos estruturais baseou-se na verossimilhança do referido laudo. A mesma prova que fundamentou a tutela de urgência não pode ser posteriormente desqualificada sem justa causa, sob pena de contradição.

A exigência de perícia judicial, no caso concreto, mostra-se desnecessária e inviável, pois a estrutura do imóvel foi alterada após as obras de reforço, o que inviabilizaria a reconstituição precisa do estado anterior. Assim, o laudo particular, dadas suas circunstâncias, é prova suficiente para o deslinde do feito.

A lide versa sobre responsabilidade civil por danos decorrentes de obras em propriedade vizinha, hipótese regida pelos arts. 1.277 e 1.311, parágrafo único, do Código Civil, que consagram a responsabilidade objetiva do proprietário que causa interferências prejudiciais à segurança ou integridade do prédio contíguo.

O conjunto probatório evidencia os três elementos da responsabilidade civil objetiva:

Conduta: realização de escavações profundas e terraplanagem pela ré, próximas à divisa do terreno da autora, sem obra de contenção adequada;

Dano: comprometimento estrutural do imóvel da autora, com trincas, fissuras e rachaduras;

Nexo causal: comprovado pelo laudo técnico da PROSPEQ, que indica a correlação direta entre o início das escavações (setembro de 2018) e o surgimento dos danos.

A alegação de que os danos decorreriam da antiguidade do imóvel não se sustenta, pois o laudo registra que o desempenho das fundações foi satisfatório por mais de 20 anos, passando a apresentar recalques apenas após as intervenções realizadas pela ré.

Configurada, pois, a responsabilidade objetiva da apelada, impõe-se o dever de reparar integralmente os prejuízos causados.

A obrigação de realizar os reparos estruturais já havia sido imposta em sede liminar, e deve agora ser confirmada em caráter definitivo, com a ressalva de que eventuais pendências sejam convertidas em perdas e danos a serem apuradas em liquidação de sentença.

O pedido de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais não merece acolhida, por se tratar de despesa inerente ao exercício do direito de ação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Os danos morais, todavia, são evidentes. A apelante, idosa, sofreu intenso abalo emocional diante do risco de desabamento de sua moradia e da insegurança prolongada em razão da conduta negligente da ré. O dano extrapatrimonial, nesses casos, é presumido.

Considerando a gravidade do fato, o grau de culpa, o porte econômico das partes e o caráter pedagógico da indenização, fixa-se o valor dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Diante da reforma da sentença, reconhece-se a sucumbência mínima da apelante, impondo-se à apelada o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% sobre o valor da condenação, já incluído o acréscimo recursal (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Tese de julgamento:

É idôneo o laudo técnico extrajudicial produzido de comum acordo entre as partes e custeado pela própria parte ré, especialmente quando detalhado, coerente e não infirmado por contraprova técnica.

Comprovado o nexo causal entre escavações realizadas em terreno vizinho e danos estruturais no imóvel contíguo, incide a responsabilidade objetiva do construtor, nos termos dos arts. 1.277 e 1.311 do Código Civil, cabendo a obrigação de reparar os danos materiais e morais decorrentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARA RUBIA GOMES DE SOUZA LEPESTEUR contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dr. Alexandre Elias Filho, ID 309981456), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor da INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (IACBEAS),
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial e revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em sua petição inicial (ID 309980924), a autora, ora Apelante, narrou ser proprietária de um imóvel residencial há aproximadamente 25 anos, lindeiro a um terreno de propriedade da ré, ora Apelada.

Alegou que, em setembro de 2018, a Apelada iniciou obras de escavação e terraplanagem de forma irregular e imprudente, muito próximas à divisa, sem a devida obra de contenção, o que teria provocado graves danos estruturais em sua residência, como trincas, fissuras e rachaduras.

Aduziu que, diante do risco iminente de desabamento, a própria Apelada sugeriu a desocupação do imóvel e, posteriormente, construiu uma cortina de concreto que se revelou ineficiente.

Afirmou que a Apelada, reconhecendo o erro, anuiu com a contratação de uma empresa especializada (PROSPEQ Engenharia e Consultoria Ltda.) para elaborar um laudo técnico, cujos honorários foram por ela custeados.

O referido laudo concluiu que os danos decorriam diretamente da intervenção topográfica no terreno vizinho. Contudo, a proposta de acordo extrajudicial oferecida pela Apelada foi considerada irrisória e recusada.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata reparação dos danos estruturais e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 10.000,00, relativos a honorários contratuais) e danos morais (R$ 50.000,00).

O Juízo
a quo
, em decisão interlocutória (ID 309980942), deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ré iniciasse os reparos estruturais no imóvel da autora, nos termos do laudo técnico apresentado.

Contra essa decisão, a ré interpôs Agravo de Instrumento, que não foi conhecido por este Egrégio Tribunal por intempestividade (ID 309981402).

Citada, a Apelada apresentou contestação (ID 309981362), na qual defendeu a regularidade da obra, amparada por todas as licenças municipais.

Alegou que a construção do muro de contenção foi necessária devido a uma mina d'água proveniente do terreno da Apelante e que os danos no imóvel desta decorrem de sua antiguidade e falta de manutenção.

Impugnou os pedidos indenizatórios, sustentando a inexistência de ato ilícito e nexo causal.

A Apelante apresentou impugnação à contestação (ID 309981388), refutando os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial.

Após diversas manifestações das partes sobre o cumprimento da medida liminar, foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera ante a ausência das partes (ID 309981444).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Apelante requereu o julgamento antecipado da lide (ID 309981451), enquanto a Apelada pugnou pela produção de prova oral (ID 309981452).

Em decisão saneadora (ID 309981454), o magistrado indeferiu a produção de prova oral e, por considerar o feito maduro para julgamento, anunciou o julgamento antecipado da lide.

Sobreveio a r. sentença (ID 309981456), que julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

O Juízo singular considerou o laudo técnico apresentado como prova unilateral, insuficiente para embasar um decreto condenatório, e ressaltou que a Apelante, ao requerer o julgamento antecipado, abdicou da produção de prova pericial judicial, que seria o meio idôneo para comprovar o nexo de causalidade.

Por conseguinte, revogou a tutela de urgência e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Foram opostos Embargos de Declaração pela Apelante (ID 309981458), os quais foram rejeitados (ID 309981463).

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 309981465).

Em suas razões, sustenta, em suma, o equívoco da sentença ao desconsiderar a força probante do laudo técnico particular.

Argumenta que o referido laudo não pode ser considerado unilateral, uma vez que sua elaboração foi solicitada, acompanhada e custeada pela própria Apelada, o que lhe confere imparcialidade e legitimidade.

Defende a desnecessidade de perícia judicial, pois o acervo probatório seria suficiente para a formação do convencimento, e que a realização de tal prova se tornou inviável após os reparos executados em cumprimento à liminar.

Alega, ainda, que a proposta de acordo formulada pela Apelada configura confissão tácita da responsabilidade.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 309981469), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar a responsabilidade civil da Apelada pelos danos estruturais ocorridos no imóvel da Apelante, e, em caso afirmativo, analisar a procedência dos pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos materiais e morais.

O Juízo singular julgou a demanda improcedente por insuficiência de provas, desqualificando o laudo técnico particular apresentado pela autora como prova unilateral e ressaltando que esta abdicou da produção de perícia judicial ao requerer o julgamento antecipado da lide.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a decisão merece reforma.

Do Valor Probatório do Laudo Técnico Particular e da Desnecessidade de Perícia Judicial

O cerne da questão reside na valoração da prova técnica apresentada com a petição inicial.

O Juízo
a quo
partiu da premissa de que o laudo pericial (ID 309980928), por ter sido produzido extrajudicialmente a pedido da autora, constituiria prova unilateral, desprovida de força para, por si só, comprovar o nexo de causalidade.

Contudo, uma análise mais atenta das particularidades do caso concreto revela que tal premissa não se sustenta.

Conforme narrado na inicial e corroborado pelos documentos, a elaboração do referido laudo pela empresa PROSPEQ Engenharia e Consultoria Ltda. não foi um ato isolado da Apelante. Pelo contrário, decorreu de um consenso entre as partes, estabelecido após a constatação inicial dos danos.

O elemento mais contundente que afasta a pecha de unilateralidade é o comprovante de pagamento dos honorários periciais (ID 309980929), no valor de R$ 5.684,00, efetuado diretamente pela Apelada à empresa de engenharia, confira-se:

Ora, a parte que custeia a produção de uma prova técnica, ainda que extrajudicial, no mínimo anui com sua realização e, em certa medida, com a escolha do profissional ou da empresa responsável.

Essa conduta demonstra, de maneira inequívoca, a participação ativa da Apelada desde a fase pré-processual, ou seja, no período de averiguação preliminar dos fatos que precedeu a instauração do processo judicial.

Tal envolvimento confere ao laudo produzido nesse estágio um nível de confiabilidade substancialmente elevado, pois indica que a parte teve a oportunidade de acompanhar e, eventualmente, contestar os procedimentos investigativos, ainda que de forma incipiente.

Além disso, essa participação assegura um contraditório diferido, o que significa que, embora não tenha ocorrido um debate pleno e formal durante a elaboração do laudo, a Apelada não foi alheia à sua produção e terá plenas condições de exercer seu direito de defesa e contestação no momento processual oportuno, superando, assim, a mera caracterização de uma prova unilateral.

Não se trata, portanto, de um simples parecer técnico encomendado por uma das partes para subsidiar sua tese, mas de um documento cuja produção foi acordada e financiada por ambas as partes envolvidas no litígio iminente.

Desconsiderar seu valor probatório sob o rótulo de "unilateral" representa um formalismo excessivo que ignora a dinâmica dos fatos e o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a conduta das partes, inclusive na fase pré-processual (art. 5o do CPC).

Ademais, o sistema processual civil brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Não há uma hierarquia formal entre os meios de prova, cabendo ao magistrado valorar o conjunto probatório de forma racional e fundamentada.

Nesse contexto, a exigência de uma perícia judicial não é um fim em si mesma. Ela se faz necessária quando a matéria fática é complexa e as provas existentes são insuficientes ou conflitantes.

No caso dos autos, o laudo técnico apresentado é detalhado, bem fundamentado, ilustrado com fotografias e conclusivo ao estabelecer o nexo de causalidade entre as escavações e os danos estruturais.

A Apelada, por sua vez, embora tenha apresentado um laudo próprio sobre a estabilidade do muro de contenção que construiu (ID 309981354), não produziu uma contraprova técnica de mesma envergadura que refutasse, ponto a ponto, as conclusões do laudo da PROSPEQ Engenharia acerca da origem dos danos no imóvel da Apelante.

Soma-se a isso o fato de que a própria decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 309980942) se baseou, acertadamente, na verossimilhança das alegações amparadas pelo referido laudo.

É intrigante que um documento, considerado suficientemente robusto para justificar uma medida coercitiva satisfativa em cognição sumária, seja subsequentemente julgado imprestável em cognição exauriente.

Ainda mais relevante é o argumento da Apelante de que a realização de uma perícia judicial para apurar a causa original dos danos tornou-se, de fato, prejudicada após o cumprimento, ainda que parcial e tardio, da ordem liminar, uma vez que a Apelada realizou obras de reforço estrutural, a situação fática foi alterada, tornando complexa, senão impossível, a verificação pericial do estado anterior do imóvel.

A questão crucial que sustenta a assertiva da autora-apelante é a clara correlação temporal entre o surgimento dos danos estruturais em seu imóvel e o início das obras empreendidas pela ré-apelada. Essa coincidência não pode ser meramente descartada como fortuita, mas sim investigada como um forte indício de nexo causal.

Nota-se que, antes do início das intervenções realizadas pela ré-apelada, o imóvel da autora-apelante não apresentava qualquer anomalia estrutural.

A solidez e integridade da construção eram incontestáveis, atestadas pela ausência de fissuras, trincas, recalques ou quaisquer outros sinais de comprometimento. No entanto, com a deflagração das obras — que podem ter envolvido escavações, movimentação de terras, cravação de estacas ou uso de maquinário pesado —, o cenário mudou drasticamente, confira-se:

Os danos, que surgiram de forma progressiva e contínua, manifestaram-se em diversas formas e locais da edificação, incluindo, mas não se limitando a, rachaduras nas paredes internas e externas, descolamento de revestimentos, desnível de pisos, comprometimento de lajes e, em alguns casos, até mesmo o surgimento de umidade e infiltrações decorrentes de falhas estruturais induzidas.

A natureza e a extensão desses danos são consistentes com os impactos que grandes obras de engenharia civil podem gerar em edificações vizinhas, especialmente quando há deficiências no planejamento, execução ou monitoramento das atividades construtivas.

Os elementos de prova, como laudos de vistoria, fotografias datadas e, principalmente, o histórico das obras e suas etapas, corroboram a tese de que a atuação da ré-apelada foi o fator desencadeador ou agravador dos problemas estruturais no imóvel vizinho, configurando, assim, a responsabilidade civil da empresa pelas avarias causadas.

Portanto, a opção da Apelante pelo julgamento antecipado da lide não pode ser interpretada como uma renúncia ao seu direito de provar, mas sim como uma manifestação de que, a seu ver, as provas já constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, o que se coaduna com os princípios da celeridade e da economia processual.

Exigir, nessas circunstâncias, a produção de uma perícia judicial seria impor à parte um ônus probatório excessivo e, possivelmente, inócuo.

Dessa forma, entendo que a r. sentença incorreu em
error in judicando
ao desqualificar a prova técnica produzida e ao fundamentar a improcedência na ausência de perícia judicial.

O laudo técnico de ID 309980928, dadas as circunstâncias de sua produção, constitui prova idônea e suficiente para a análise do mérito da causa, pois concluiu:

(...)

O solo no local foi caracterizado como de características colapsíveis.
As fundações executadas para os pilares adjacentes ao terreno onde foi realizado o corte/deslizamento de solo, tiveram desempenho satisfatório por mais de 20 anos, porém começaram a apresentar recalques a partir de setembro de 2018, coincidindo com o início das escavações no terreno vizinho.

As escavações criaram um talude muito próximo à divisa, que devido a grande inclinação com que foi criado, apresentou colapso, deslizando grande parte do solo e avançando este deslizamento em direção as fundações do imóvel.

Dessa forma o solo no local do corte ficou desconfinado, e exposto às intempéries, de forma que seu grau de umidade natural foi severamente modificado ao receber toda água de uma temporada inteira de chuvas, ao longo dos meses de novembro/2018 a abril/2019.

Neste cenário, como já discorrido, uniram-se os 3 fatores determinantes que são capazes de iniciar o mecanismo de colapso: alteração de umidade, estrutura meta-estável e ação de cargas.
A isto tudo soma-se a redução das áreas de influências (bulbos de pressão) abaixo de todas as fundações adjacentes ao terreno vizinho, provocadas pelo deslizamento do talude, o que aumentou ainda mais a tensão sobre o solo.

Posteriormente, ao final do período chuvoso, os responsáveis pelo terreno vizinho tentaram conter o deslizamento do solo (já saturado) abaixo das fundações criando uma estrutura em concreto armado (cortina), apoiada em estacas, porém um análise preliminar desta estrutura mostra uma concepção completamente equivocada e ineficiente
, pois, mesmo considerando a hipótese de ter sido realizado grande controle de compactação no reaterro realizado, o que não parece ter ocorrido, jamais seria possível recriar a compactação natural, sob as fundações, necessária para evitar que os recalques das fundações continuassem acontecendo.

Esta constatação transforma toda esta estrutura criada para a tentativa de contenção do solo no local em algo quase inútil, pois tal estrutura só teria a capacidade/finalidade de conter o próprio aterro.
O termo “quase” foi usado pois a estrutura pelo menos melhorou a impermeabilização do local, embora haja evidências de que até neste ponto existem falhas (ver páginas 30 e 31 - fotos 65 e 66).
A solução mais adequada, a priori, seria o reforço das fundações, por exemplo com a execução de estacas mega, alterando a concepção das fundações de rasas para profundas, assentadas em cota adequadamente inferior a influência do corte realizado (círculo de deslizamento).

Como demonstrado neste laudo, existem muitas evidências que associam as patologias apresentadas recentemente no imóvel, principalmente nesta região adjacente ao terreno vizinho (mas não somente), à execução do corte topográfico realizado. A própria obra executada na tentativa de conter o deslizamento se transformou um uma prova material do erro na execução da intervenção topográfica.

Em face do exposto, conclui-se que o indício mais forte do caso em tela, para a causa do aparecimento das trincas e rachaduras nas paredes do imóvel, são os recalques diferenciais rotacionais das fundações, que por sua vez possuem relação direta com a intervenção topográfica (corte no solo) realizada no terreno vizinho, agravados pela demora na solução do problema que, no final das contas, mostra-se inadequada para o caso.

Da Análise do Mérito: Responsabilidade Civil e Direito de Vizinhança

Superada a questão probatória, e com base no acervo documental, passo à análise do mérito da demanda, aplicando a Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, porquanto o processo se encontra em condições de imediato julgamento.

A controvérsia se insere no âmbito do direito de vizinhança, cujas regras visam a harmonizar o exercício do direito de propriedade, de modo a evitar prejuízos e incômodos anormais entre prédios contíguos.

A responsabilidade civil decorrente das relações de vizinhança, notadamente em casos de danos causados por obras, possui natureza objetiva, prescindindo da demonstração de culpa do proprietário do imóvel onde se realiza a construção. Basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a obra vizinha.

Nesse sentido, dispõe o art. 1.277 do Código Civil que "o proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha".

De forma ainda mais específica, o art. 1.311, parágrafo único, do mesmo diploma, estabelece que "o proprietário do prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias".

No caso em tela, os três elementos da responsabilidade civil objetiva estão devidamente configurados:

1. A Conduta:
a Apelada realizou obras de escavação e terraplanagem em seu terreno, contíguo ao da Apelante. As fotografias e o laudo técnico demonstram que a intervenção foi profunda e realizada muito próxima à divisa, sem a prévia e adequada obra de contenção.

2. O Dano:
o imóvel da Apelante sofreu danos estruturais graves, consistentes em trincas, fissuras e rachaduras em paredes, lajes e pisos, conforme vastamente documentado no laudo pericial e nas fotografias.

3. O Nexo de Causalidade:
o laudo da PROSPEQ Engenharia é conclusivo ao estabelecer a ligação direta entre a conduta e o dano. Afirma o perito que "o indício mais forte do caso em tela para a causa do aparecimento das trincas e rachaduras nas paredes do imóvel são os recalques diferenciais rotacionais das fundações que por sua vez possuem relação direta com a intervenção topográfica (corte no solo) realizada no terreno vizinho" (ID 309980928, p. 38).

A tese da Apelada de que os danos seriam preexistentes ou decorrentes da antiguidade do imóvel não encontra respaldo probatório.

Ao contrário, o laudo técnico informa que as fundações do imóvel da Apelante "tiveram desempenho satisfatório por mais de 20 anos, porém começaram a apresentar recalques a partir de setembro de 2018, coincidindo com o início das escavações no terreno vizinho" (ID 309980928, p. 38).

Ademais, a alegação de que a obra de contenção foi construída para conter uma "mina d'água" (Contestação ID 309981362) vinda do terreno da Apelante, além de não comprovada, não exime a responsabilidade da Apelada.

A obrigação de realizar obras acautelatórias é prévia ao início de qualquer escavação que possa comprometer a segurança do prédio vizinho, e não uma medida reativa após a constatação dos danos.

Portanto, resta configurado o dever da Apelada de reparar integralmente os danos causados ao imóvel da Apelante.

Da Obrigação de Fazer e dos Danos

A obrigação de fazer, consistente na reparação integral dos danos, foi objeto da tutela de urgência.

Embora a Apelada tenha iniciado os reparos, a Apelante alega que não foram concluídos em sua totalidade e com a qualidade devida.

A decisão liminar deve ser confirmada em seu mérito, tornando definitiva a obrigação da Apelada de reparar todos os danos apontados no laudo técnico da PROSPEQ Engenharia, convertendo-se em perdas e danos a parte eventualmente não cumprida, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos materiais, a Apelante pleiteia o ressarcimento do valor de R$ 10.000,00, referente aos honorários advocatícios contratuais.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação não constituem danos materiais passíveis de indenização, pois inerentes ao exercício do direito de ação.

A remuneração do patrono da parte vencedora é estabelecida pelas regras da sucumbência (art. 85 do CPC).

Nesse ponto, o pedido é improcedente.

No que tange aos danos morais, entendo que estão plenamente configurados. A situação vivenciada pela Apelante, uma senhora idosa, ultrapassa em muito o mero dissabor.

O surgimento de graves rachaduras em sua residência, o temor constante de um desabamento, a insegurança dentro do próprio lar e a necessidade de lidar com a inércia da causadora do dano configuram abalo psicológico e violação à sua paz e tranquilidade, direitos da personalidade tutelados pelo ordenamento jurídico.

O dano moral, em casos de abalo estrutural grave em residência, é presumido.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter dúplice da medida: compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor.

Considerando a gravidade do risco a que a Apelante foi exposta, o porte econômico da Apelada e as circunstâncias do caso, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra adequada para reparar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito.

Da Sucumbência

Com a reforma da sentença, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

A Apelante decaiu de parte mínima de seu pedido (apenas os danos materiais relativos aos honorários contratuais).

Assim, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, a Apelada deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, I, do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

a-)
confirmar a tutela de urgência concedida no ID 309980942, tornando definitiva a obrigação de fazer imposta à Apelada, consistente na reparação integral de todos os danos estruturais e estéticos no imóvel da Apelante, conforme apontado no laudo técnico da PROSPEQ Engenharia (ID 309980928), devendo a parte não cumprida ser apurada e convertida em perdas e danos em fase de liquidação de sentença;

b-)
condenar a Apelada, a pagar à Apelante, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

c-)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais referente aos honorários advocatícios contratuais.

Em razão da sucumbência mínima da Apelante, condeno a Apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (danos morais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025